Tribunal: TJDFT
Processo: 0745644-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0745644-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA HELENA DE SOUSA BAHIA AGRAVADO: PATRICIA LIMA FERREIRA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora do imóvel da agravante. A agravante alega, em síntese, que o imóvel penhorado é bem de família. Ocorre que, contra a mesma decisão, a agravante já havia interposto o AI no 0730439-83.2020.8.07.0000, o qual não conheci em razão de a alegação de bem de família ainda não ter sido apreciada na impugnação por ela apresentada perante o d. Juízo a quo. Assim, por força do princípio da unirrecorribilidade, não se admite a interposição de um segundo agravo de instrumento contra a mesma decisão objeto de agravo anterior. Nesse sentido: “Agravo interno. Agravo de instrumento. Preclusão: o princípio da unirrecorribilidade recursal e a preclusão consumativa, desautorizam segundo agravo contra a mesma decisão objeto do anterior.” (Acórdão 1261673, 07060702520208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareço que, enquanto não for apreciada a impugnação apresentada pela executada/agravante à penhora do seu imóvel (ID 70768342 do processo originário), não é cabível a interposição de agravo para desconstituí-la, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator